Tribunal: STJ
Processo: 0001412-98.2014.8.26.0252
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957266 - SP (2025/0207413-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIEL APARECIDO CAPERA
ADVOGADO
: LEANDRO DE MELO GOMES - SP220976
AGRAVADO
: MARCEL LÁZARO ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS
: VANESSA GONÇALVES MARTINS BALLIEGO - SP277369
TATIANE SILVA MOTA - SP386761
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 243c2ead-2a16-42b1-a2c9-de9efac0b2c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957266 - SP (2025/0207413-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIEL APARECIDO CAPERA
ADVOGADO
: LEANDRO DE MELO GOMES - SP220976
AGRAVADO
: MARCEL LÁZARO ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS
: VANESSA GONÇALVES MARTINS BALLIEGO - SP277369

TATIANE SILVA MOTA - SP386761
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação, por analogia, da
ante a ausência de impugnação específica
Súmula 182/STJ,
ao fundamento da decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem, condizente com a aplicação da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que a
matéria do recurso especial é processual e não demanda reexame de provas, razão pela
qual não incide a Súmula 7/STJ.
Repisa as questões de mérito do recurso especial, aduzindo que o Tribunal
local teria editado normas internas contrárias ao Código de Processo Civil e que há
precedentes do STJ reconhecendo nulidade por ausência de intimação de pauta,
transcrevendo julgados sobre cerceamento de defesa em julgamento sem intimação.
Defende que não poderia ser exigida impugnação de fundamento que reputa
impertinente, reiterando que busca apenas aplicação dos arts. 934 e 935 do CPC.
Argumenta que a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem é genérica
e carece de fundamentação adequada, em ofensa ao
do CPC e ao
IX, da
art. 489
art. 93,
Documento eletrônico VDA51857330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: 688bbf74-8c22-47b7-a55b-5e042e023def

Constituição Federal; critica a invocação da
sem demonstrar sua
Súmula 7/STJ
pertinência ao caso.
Afirma que a decisão agravada não especificou quais requisitos legais
deveriam ser atendidos para comprovar corretamente a violação alegada nem explicou a
adaptação do caso ao enunciado da Súmula 7/STJ.
Requer reconsideração do Presidente do STJ ou provimento do agravo interno
para processamento do recurso especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação ao agravo interno (fl.
540).
É o relatório.

VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não comportam
acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que a o recurso especial foi interposto na
origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 459):

RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão
contratual. Contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio.
Alegado inadimplemento do comprador. Sentença de parcial procedência da ação e
de parcial procedência da reconvenção. Recurso do autor.
- Compra e venda com reserva de domínio.
Incontroverso inadimplemento do comprador.
Vendedor que exerceu opção pela restituição do bem alienado. Exegese do art. 527
do Código Civil, com devolução do excedente do preço ao comprador, permitida a
retenção do valor correspondente à depreciação do bem e outras despesas previstas
em contrato.
- Verbas de sucumbência. Autor que sucumbiu de forma preponderante nos pedidos
deduzidos em reconvenção. Sucumbência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, saliento que, de
fato, a parte recorrente não impugnou especificamente o óbice consistente na aplicação
da
erigido na origem, limitando-se a aduzir, apenas nas razões do agravo
Súmula 7/STJ,
interno em análise, que sua pretensão não demandaria o reexame de fatos e provas.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos
Súmula 182/STJ
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA51857330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: 688bbf74-8c22-47b7-a55b-5e042e023def

Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra
que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em contestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo
obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA51857330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: 688bbf74-8c22-47b7-a55b-5e042e023def

(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 701.404/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todosos
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
Documento eletrônico VDA51857330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: 688bbf74-8c22-47b7-a55b-5e042e023def

hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: 688bbf74-8c22-47b7-a55b-5e042e023def

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.266 / SP
Número Registro: 2025/0207413-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009779020158260252
0000977902015826025200014129820148260252
000097790201582602520001412982014826025210502014
00014129820148260252
0001412982014826025250000 0001412982014826025250001 14129820148260252 141298201482602522
1412982014826025250000 1412982014826025250001 20200000746678 202201583798 9779020158260252
977902015826025200014129820148260252 97790201582602520001412982014826025210502014
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL APARECIDO CAPERA
ADVOGADO
: LEANDRO DE MELO GOMES - SP220976
AGRAVADO
: MARCEL LÁZARO ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS : VANESSA GONÇALVES MARTINS BALLIEGO - SP277369
TATIANE SILVA MOTA - SP386761
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL APARECIDO CAPERA
ADVOGADO
: LEANDRO DE MELO GOMES - SP220976
AGRAVADO
: MARCEL LÁZARO ALVES RODRIGUES
Documento eletrônico VDA52210259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:05
Código de Controle do Documento: 6e2d4f95-dde2-4ecc-9d80-21c1b70dada3

ADVOGADOS : VANESSA GONÇALVES MARTINS BALLIEGO - SP277369
TATIANE SILVA MOTA - SP386761
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:05
Código de Controle do Documento: 6e2d4f95-dde2-4ecc-9d80-21c1b70dada3